Tribunal: TJDFT
Processo: 0737838-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737838-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA RABELO PAULINI FERREIRA, ZERES HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 65285873 e os documentos a ela acostados. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator